Tribunal: TJMT
Processo: 1013768-55.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013768-55.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sociedade, Apuração de haveres, Liquidação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DOS REIS - CPF: 523.082.431-04 (APELADO), CINTIA MARY DUTRA BELINI - CPF: 354.119.648-30 (ADVOGADO), RENATO VALGAS RODRIGUES - CPF: 723.782.711-15 (ADVOGADO), SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.382.582/0001-43 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA NUNES DA SILVA - CPF: 581.620.701-68 (APELANTE), VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.903.380/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DE URGÊNCIA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REQUERIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÕES - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDUTAS DOLOSAS - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES - RECURSO DESPROVIDO.

São cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material (Art. 1.022, CPC), não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida.

A interposição de embargos de declaração de acórdão proferido em apelação, não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração em honorários advocatícios.

Não está caracterizada prática dolosa de condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, de modo que não há punição a ser aplicada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 1013768-55.2017.8.11.0015

EMBARGANTE:
Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda-EPP e Maria Nunes da Silva

EMBARGADO:
Antonio Marcos dos Reis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda-EPP
e
Maria Nunes da Silva
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DE URGÊNCIA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REQUERIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se aplicar na espécie o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência são imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Independentemente do resultado do pedido de dissolução de sociedade formulado pelos apelantes, e já julgado procedente, é direito do sócio o acesso aos documentos inerentes à sociedade, como aqui postulado.

Alegam que o v. acórdão carece de exame quanto as questões suscitadas e que ensejam a propositura de Recursos Especial e Extraordinário.

Aduzem que o v. acórdão não observou que os ora embargantes não foram os causadores do ajuizamento da ação. Aponta o embargado como o causador, que estava em litígio pela administração das empresas Veterinária Agroboi Comércio e Representação de Produtos Agropecuários e Santa Izabel Agropastoril, o que fez necessário o ingresso com a Ação 1002063-26.2018.811.0015, para a dissolução parcial da sociedade.

Realçam que a perda do objeto da presente demanda é consequência da ação de dissolução da sociedade proposta por ela. Asseveram, assim, que não restaram vencidos, de maneira que descabida a condenação em honorários.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 206161160). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a condenação dos embargantes a multa por ato atentatório à dignidade da justiça por utilização dos meios protelatórios, além da majoração da condenação em razão da litigiosidade excessiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões e contradição, bem como para fins de prequestionamento.

A hipótese trazida na Apelação é de sentença que julgou extinta a Medida Cautelar Antecedente para Exibição de Documentos ajuizada por Antonio Marcos dos Reis, em razão da perda superveniente do objeto e condenou os requeridos, então apelantes e ora embargantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Fixada a controvérsia tão somente quanto a condenação nos ônus de sucumbência, o v. acórdão entendeu que pelo princípio da causalidade, as despesas processuais e honorários advocatícios deveriam ser arcados pelos apelantes, ora embargantes, como consignado:

Ao que consta, a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Apuração de Haveres n. 1002063-26.2018.8.11.0015, foi ajuizada pelos apelantes contra o apelado posteriormente a presente cautelar de exibição de documentos.

Assim, independentemente do resultado do pedido de dissolução de sociedade formulado pelos apelantes, e já julgado procedente, é direito do sócio o acesso aos documentos inerentes à sociedade, como aqui postulado.

Ora, de acordo com o princípio da causalidade, as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo.

Desta feita, não há se falar no afastamento dos honorários de sucumbência devidos pelos apelantes em favor do apelado, porquanto, mesmo com a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, subsiste, pela teoria da causalidade, a imposição em honorários, uma vez que em razão do direito do autor apelado a exibição dos documentos, foram os requeridos, ora apelantes, que deram causa à lide.

Com efeito, nota-se que o pedido de exibição de documentos foi ajuizado antes da ação de dissolução parcial de sociedade que, embora julgada procedente, não retirou o direito do sócio em postular pela exibição dos documentos, o que, inclusive, se dará na ação ordinária.

Desta feita, não há como afastar o princípio da causalidade imputado aos aqui embargantes.

Sob tal viés, o v. acórdão posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir pela reforma da decisão agravada.

É nítido o intuito da parte embargante de obter a reforma do acórdão embargado, sob o entendimento de ter sido equivocado o julgamento. Esse intento, contudo, não é cabível na via estreita dos embargos de declaração, porque tal recurso é incompatível com a pretensão de se obter efeitos infringentes, tampouco é adequado para demonstrar entendimentos divergentes sobre a matéria.

Desta feita, a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, sob a ótica da tese por ele apresentada, situação que, na ausência das hipóteses do art. 1.022, do CPC, não é compatível com o recurso interposto.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.

1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgInt no MS 27.433/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 03/12/2021)

Soma-se que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Quanto ao pedido formulado em contrarrazões, registre-se que é inviável a majoração dos honorários recurais (art. 85, § 11, do CPC), incidentes apenas quando houver a instauração de novo grau recursal, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 6.
Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
[...] 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada. (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

Por fim, não é o caso de reconhecer litigância de má-fé dos embargantes, uma vez que o comportamento processual adotado se ateve à defesa das teses fático-jurídicas professadas, sem excessos ou atuação temerária. Ademais, não está caracterizada prática dolosa de condutas previstas no art. 80 do CPC, de modo que não há punição a ser aplicada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024